Tribunal: TJMT
Processo: 1065312-46.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065312-46.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TECSERVICE ENERGIA E TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 25.152.403/0001-87 (RECORRENTE), LEANDRO JUVENAL DA SILVA - CPF: 960.835.491-91 (ADVOGADO), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (RECORRIDO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não constituindo via própria para revisão do mérito do julgado.

Ausentes os vícios previstos em lei, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Safra Crédito, Financiamento e Investimento S.A. em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a condenação.

Sustenta o embargante a existência de contradição, ao argumento de que o acórdão teria reconhecido falha na prestação do serviço pela suposta demora na inserção do gravame, embora fundamentado em documento emitido em 11/12/2023, data que, segundo afirma, seria anterior ao contrato firmado em 28/11/2023. Aduz, ainda, que o gravame teria sido regularmente inserido no prazo de cinco dias úteis, requerendo o saneamento do vício e a reforma do julgado.

Contrarrazões id 359661374.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1065312-46.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

1689

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Embargante(s):

Safra Crédito, Financiamento e Investimento S/A

Embargado(s):

Tecservice Energia e Tecnologia Ltda – ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 14/05/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No caso concreto, não se verifica a alegada contradição.

A premissa adotada pelo embargante parte de afirmação fática equivocada. O documento indicado nos autos está datado de 11/12/2023, enquanto o contrato foi celebrado em 28/11/2023, sendo, portanto,
posterior
, e não
anterior
, como sustentado. A alegação, assim, não revela incoerência interna do julgado, mas erro na interpretação dos próprios dados utilizados pelo embargante.

De todo modo, ainda que superada tal inconsistência, o acórdão embargado não fundamentou a conclusão exclusivamente na data de emissão do documento veicular, mas na análise do conjunto probatório, especialmente quanto à regularização do gravame, que não se demonstrou ter ocorrido de forma tempestiva e eficaz.

O documento de CRLV juntado, por si só, não comprova a efetiva inserção do gravame no sistema competente na data alegada, tampouco demonstra a regularidade da atuação da instituição financeira. A mera emissão do documento não se confunde com prova técnica do momento exato da inclusão do gravame junto ao órgão de trânsito.

Ademais, a alegação de que o procedimento teria ocorrido no prazo de cinco dias úteis constitui assertiva unilateral, desacompanhada de prova idônea que evidencie tratar-se de prazo regulamentar aplicável ou que demonstre, de forma inequívoca, a tempestividade da conduta.

O que se observa, na realidade, é a tentativa de revaloração do conjunto fático-probatório, com o objetivo de afastar a conclusão adotada pelo colegiado quanto à falha na prestação do serviço, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém,
rejeito-os
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026